Tribunal: STF
Processo: ARE 904929
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO: INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DECRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.